Tribunal: TJDFT
Processo: 0723056-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723056-56.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MACHMELO COMERCIAL LTDA, SUCOS DO BRASIL S/A, BANCO INTER SA EMBARGADO: SUCOS DO BRASIL S/A, BANCO INTER SA, MACHMELO COMERCIAL LTDA D E C I S Ã O HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo celebrado entre as partes (ID 37948736 e 38905986) e julgo extinto o processo com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b). Em razão da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos para adoção das providências cabíveis. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator